Tribunal: TJDFT
Processo: 0707094-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707094-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOLORES - COMERCIO DE ARTESANATOS EIRELI, MD NORTE - COMERCIO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO EIRELI AGRAVADO: ATTIE ACESSORIOS EIRELI, SABRYNA TOLEDO ATTIE COMERCIO DE PRESENTES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DOLORES – COMÉRCIO DE ARTESANATOS EIRELI contra decisão proferida pela i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0711724-53.2021.8.07.0001 ajuizada pela ora agravante em desfavor de ATTIE ACESSÓRIOS NILVAN REIS SANTOS, indeferiu o pedido de pesquisas de bens pelos sistemas on line. A decisão agravada foi proferida em 15/12/2022, tendo sido opostos embargos de declaração que foram rejeitados em 07/02/2023. Verifico que o preparo referente ao presente agravo foi recolhido em 22/12/2023, no valor de R$ 39,81. Contudo, no ano de 2023 houve o reajuste das custas do TJDFT. Considerando que o recurso foi interposto somente neste momento processual, o preparo deverá ser complementado, observando o reajuste da tabela de custas do TJDFT. Desse modo, intime-se a parte agravante para proceder ao complemento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora